Tribunal: TJMT
Processo: 1003358-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003358-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), JOANA MARTINA GARCIA DE SOUZA - CPF: 486.973.381-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REGIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: 022.204.631-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– FIXAÇÃO DE ASTREINTES –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser mantido o valor fixado quando observada a razoabilidade e estabelecida limitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO FICSA S/A
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais no 1001433-70.2021.8.11.0077, ajuizada por
JOANA MARTINA GARCIA DE SOUZA
, que deferiu a concessão de liminar para determinar a suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário da parte requerente.

O Agravante alega, em síntese, que a ação na origem tem como fundamento o desconto indevido de R$ 51,00 do benefício previdenciário da Autora, ora Agravada, argumentando que se tais descontos não forem suspensos, terá sua renda mensal excessivamente diminuída e passará por situação financeira difícil.

Sustenta que o pedido de antecipação de tutela foi deferido, autorizando o depósito judicial dos valores indevidamente creditados na conta bancária da Agravada, em razão de empréstimo consignado junto ao Agravante, bem como determinou que esta se abstenha de efetuar desconto junto ao INSS, relativo ao negócio jurídico discutido, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

Consigna ser incabível o arbitramento de multa diária, no valor de R$ 100,00, por descumprimento de prestação mensal de R$ 51,00, que para o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração.

Defende que se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por evento, devendo apenas ser considerada descumprida a ordem quando descontada a prestação.

Salienta a ausência dos requisitos essenciais à concessão da tutela pretendida na exordial, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar.

Argumenta que o valor da multa arbitrada supera a razoabilidade, vez que “não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada”.

Pontua que caso não seja afastada a multa arbitrada, esta deverá ser reduzida a um patamar razoável, bem como limitada por evento. Ressalta que a sanção não pode ser confundida com indenização.

Assevera que “a discussão dos autos versa sobre a regularidade dos descontos realizados direto na conta corrente do agravado. Portanto, evidente a impossibilidade da aplicação da lei dos empréstimos consignados e a desproporcionalidade da multa imposta.”

Destaca “o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo juiz singular, o banco requerido poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, notadamente no que tange à multa fixada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para cassar o
decisum
recorrido, confirmando a liminar concedida.

Alternativamente, requer a redução da multa fixada, limitada sua incidência por evento ocorrido e a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 119894959.

A Certidão de ID. 123656971 consigna o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra decisão agravada, que deferiu liminar de suspensão da cobrança do empréstimo, ao argumento de que não estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada, desnecessidade de imposição de multa e redução das astreintes.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A Agravada propôs ação de declaratória de inexistência de débito com reparação de danos materiais e danos morais e pleiteou a concessão de liminar para suspender descontos realizados pelo Agravante em seu benefício previdenciário, a qual foi deferida, contando com a decisão com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Além da verossimilhança presente nas deduções da parte autora, verifico que o risco de dano reside no fato de que, os descontos realizados atingem os benefícios previdenciários destinados ao autor que é pessoa idosa e, por se tratar de verba salarial, caso tais descontos se prolonguem no tempo, a cobrança de valores relativos aos juros, taxas/tarifas referentes à contratação do empréstimo possivelmente fraudado, por certo acarretarão prejuízos de ordem financeira ao autor.

Ademais, urge salientar que a concessão da antecipação da tutela não acarretará prejuízos à empresa requerida, na medida que os valores havidos pelo autor em razão do empréstimo que alega não ter contratado, será depositado em conta judicial vinculados aos autos pela parte autora; nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que, se for o caso, poderá ser revogada a qualquer tempo.

Assim, por ora, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA suplicada na inicial, para AUTORIZAR o depósito judicial dos valores indevidamente creditados na conta bancária do requerente em razão de empréstimo consignado junto ao Banco C6 Consignado S.A., bem como DETERMINO à parte ré que se abstenha de efetuar junto ao INSS, os descontos nos proventos dos Benefícios de Aposentadoria por Idade no 145.398.046-3, em nome de Joana Martina Garcia de Souza, relativos ao negócio jurídico contestado nos autos, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência ou não do referido contrato.

Fixo multa por descumprimento da obrigação determinada liminarmente no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitando-se ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)” (ID. 115409457 - Pág. 3/4).

Em que pese a alegação do Agravante, tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante à existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

No que tange as astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu
, no que se refere a limitação da multa a decisão agravada estabeleceu multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), quantia razoável que não enseja minoração. O
decisum
ainda procedeu a limitação das astreintes até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022